Tribunal: TCU
Processo: 031.831/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3722/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Alexandre José Barata Pinheiro, contra os termos do Acórdão 654/2022-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito solidário. considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Alexandre José Barata Pinheiro, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 031.831/2018-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexandre Jose Barata Pinheiro (XXX.847.002-XX); Denise Sena da Cunha (XXX.713.402-XX); Raimundo de Jesus Bahia Tavares (XXX.557.772-XX); Terezinha de Jesus Rego da Silveira (XXX.058.202-XX). 1.2. Recorrente: Alexandre Jose Barata Pinheiro (XXX.847.002-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Jaime Carneiro Costa (7562/OAB-PA), representando Alexandre Jose Barata Pinheiro. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.